Tribunal: TJDFT
Processo: 0708828-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. REPARAÇÃO DE DANOS DEVIDA.
1. A não entrega do imóvel no prazo ajustado impõe à construtora a obrigação de compor lucros cessantes, que são comprovados diante da própria mora da promitente construtora, à vista de que o adquirente deixou de auferir ganhos de aluguéis, quando os poderia ter auferido.
2. Recurso de apelação não provido.